Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de veracidade e de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), de desacato (art. 331 do CP) e de ameaça (art. 147 do CP), tanto pelo depoimento da vítima, cujo relato foi firme e coerente, como de testemunhas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.